Tribunal: STF
Processo: RE 156395
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: ICMS sobre mercadorias importadas. Fato gerador.
Elemento temporal. Art. 155, § 2º, IX, "a", da Constituição Federal.
        O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 192.711, assim
decidiu:
"ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS IMPORTADAS.
FATO GERADOR. ELEMENTO TEMPORAL. CF/88, ART. 155, § 2º,
IX, "A".
Afora o acréscimo decorrente da introdução de
serviços no campo da abrangência do imposto em referência,
até então circunscrito à circulação de mercadorias, duas
alterações foram feitas pelo constituinte no texto
primitivo (art. 23, § 11, da Carta de 1969), a primeira,
na supressão das expressões: "a entrada, em
estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de
mercadoria importada do exterior por seu titular"; e, a
segunda, em deixar expresso caber "o imposto ao Estado
onde estiver situado o estabelecimento destinatário da
mercadoria".
Alterações que tiveram por conseqüência lógica
a substituição da entrada da mercadoria no estabelecimento
do importador para o do recebimento da mercadoria
importada, como aspecto temporal do fato gerador do
tributo, condicionando-se o desembaraço das mercadorias ou
do bem importado ao recolhimento, não apenas dos tributos
federais, mas também do ICMS incidente sobre a operação.
Legitimação dos Estados para ditarem norma
geral, de caráter provisório, sobre a matéria, de
conformidade com o art. 34, § 8º, do ADCT/88, por meio do
Convênio ICM 66/88 (art. 2º, I) e, conseqüentemente, do
Estado de São Paulo para fixar o novo momento da exigência
do tributo (Lei n  6.374/89, art. 2º, V)."
Recurso extraordinário do Estado de São Paulo conhecido e
provido, ficando prejudicado o recurso extraordinário da
contribuinte.